Tribunal: TJSP
Processo: 1039612-08.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
*Obrigação de fazer – Encerramento unilateral da conta corrente sem declarar justo motivo – Ausência de prova de comunicação prévia ao correntista – Ofensa ao regramento consumerista – Precedente do C. STJ – Dano moral caracterizado e fixado com moderação – Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.*